Tribunal: TJDFT
Processo: 0050463-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REFORMA DE OFÍCIO DO QUANTUM PARA 2/3. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e 5 (cinco) dias-multa, pelo crime de furto privilegiado-qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da qualificadora do concurso de agentes; (iii) examinar a proporcionalidade da pena de multa.
III. Razões de decidir:
3. O valor dos bens subtraídos, superior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o reconhecimento da qualificadora impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
4. Mantida a qualificadora do concurso de agentes, evidenciada a unidade de desígnios entre o réu e o menor envolvido.
5. De ofício, reformou-se o quantum de redução da pena pelo privilégio do furto, fixando-o em 2/3 (dois terços), diante das circunstâncias favoráveis ao réu e do pequeno valor da res furtiva.
6. O valor da pena de multa deve ser minorado em 2/3 (dois terços) ante a incidência da causa de diminuição prevista no §2o do art. 155 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e reduzir a pena de multa para 3 dias-multa. Reforma de ofício para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição prevista no art. 155, §2o, do Código Penal.